Tribunal: TJDFT
Processo: 0749583-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. POUSO REPENTINO. PROBLEMAS OPERACIONAIS E CLIMÁTICOS. EXCEÇÃO DE LIMITE DE HORA DE TRABALHO. CHEGADA EM DESTINO COM MAIS DE VINTE HORAS DE ATRASO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré a pagar a cada autor a importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais. Em suas razões, os recorrentes pedem a majoração do valor fixado para compensação dos danos morais.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 59620984 e ID 59620985. Contrarrazões não apresentadas.

3. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).

4. Narram os autores que em 25/3/2023 embarcaram com destino a Belém-PA em voo operado pela empresa Ré, saindo de Brasília às 8h05. Devido a problemas operacionais e climáticos, o piloto foi obrigado a pousar em Macapá às 12h, sendo que a tripulação não pôde continuar a viagem, tendo em vista ter excedido o limite de horas de trabalho. Tentaram realocação em um voo da AZUL, o que não foi atendido ao argumento de que não haviam vagas, embora houvesse disponibilidade no site e no guichê da outra companhia aérea. Sem nenhum representante da Ré no aeroporto, os passageiros esperaram muito tempo até que um funcionário aparecesse. A autora só conseguiu almoçar às 16h30 com um voucher da Ré. Foram realocados em voo para Belém em 26/3/2023, chegando às 9h20, com mais de 20 horas de atraso.

5. Cinge-se a controvérsia ao quantum fixado na origem para indenização por danos morais.

6. Esclarece-se que o dano moral, pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

7. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida.

8. No caso dos autos, o longo atraso frustrou a expectativa legítima dos Autores de utilizarem os serviços aéreos da Recorrida na data e horário previamente combinados. Essa situação inevitavelmente gerou sentimentos negativos, evidenciando a violação dos direitos de personalidade dos recorrentes, justificando assim uma indenização por danos morais. Portanto, a parte ré deve ser responsabilizada pelos danos morais, justificando assim o pedido de indenização.

9. Com relação a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o magistrado deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e dissuadir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Na hipótese, observa-se que o valor arbitrado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a cada um dos autores se mostra razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso.

10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.